Tribunal: STF
Processo: HC 223978
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.023.066/PR, submetido à relatoria do Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao apelo ministerial, para condenar o paciente à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pelo cometimento do delito descrito na denúncia. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator deu-lhe parcial provimento, a fim de fixar a pena-base no mínimo legal. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS. ILICITUDE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR. DECISÃO MANTIDA.



    I - Esta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a mera constatação da situação de flagrância, posterior ao ingresso no domicílio, não é fundamento apto a autorizar a medida, que deve ser precedida de fundadas razões, com lastro em circunstâncias objetivas, de que no local onde a diligência será cumprida há crime em andamento, ou na iminência de ocorrer.



    II - No caso dos autos, verifico que o eg. Tribunal a quo afastou a alegação de nulidade da prova sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de fundadas suspeitas da prática do crime, bem como com base no fato de que houve prévia autorização, conferida pela genitora do ora agravante aos policiais, de ingresso na residência, conjuntamente com a informação de que ocorria, no local, o comércio espúrio.



    III - As circunstâncias que antecederam a ação dos policiais no domicílio do insurgente, notadamente os fatos de ter sido previamente abordado, pelos policiais, indivíduo em veículo suspeito, o qual informou aos agentes que iria adquirir entorpecentes na residência, de ter ocorrido a evasão de indivíduos do local, quando avistaram a viatura, bem como de ter havido a prévia autorização para ingresso no local, associada à informação de que estava em curso a prática de crime permanente, evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o ingresso domiciliar, de modo que não se vislumbra nulidade a ser sanada.



    IV - Correto, portanto, o acórdão reprochado, pois, "[s]egundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal" (AgRg no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 3/11/2020).



    V - Esta eg. Corte de Justiça, seguindo o entendimento do col. Pretório Excelso, vem decidindo no sentido de que o ingresso regular em domicílio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões, com lastro em circunstâncias objetivas, que indiquem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, como no presente caso. (Precedentes).



    Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: não restou devidamente justificado o ingresso dos policiais na residência do paciente, sendo certo que as instâncias ordinárias convalidaram busca domiciliar desprovida de mandado e de justa causa. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar feita sem mandado judicial e sem justa causa, desentranhando-se dos autos as provas dela decorrentes - com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade pela alegada violação de domicílio. A propósito, colhe-se do acórdão: 



    Nos termos do que consignado no decisum reprochado, da análise dos excertos acima transcritos, constata-se que a referida diligência observou as premissas traçadas pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n. 603.610/RO, uma vez que havia fundadas razões, no momento da diligência, quanto ao cometimento de crime no interior do domicílio do ora agravante. 



    Com efeito, repita-se, esta Corte Superior, na esteira da tese firmada pelo col. Supremo Tribunal Federal, firmou compreensão no sentido de que a mera constatação da situação de flagrância, posterior ao ingresso no domicílio, não é fundamento apto a autorizar a medida, que deve ser precedida de fundadas razões, com lastro em circunstâncias objetivas, de que no local onde a diligência será cumprida há crime em andamento, ou na iminência de ocorrer.



    No caso dos autos, dos excertos acima colacionados, verifico que o eg. Tribunal a quo afastou a alegação de nulidade da prova sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de fundadas suspeitas da prática do crime, bem como com base no fato de que houve prévia autorização, conferida pela genitora do ora agravante aos policiais, de ingresso na residência, conjuntamente com a informação de que ocorria, no local, o comércio espúrio.



    Com efeito, observo que as circunstâncias que antecederam a ação dos policiais no domicílio do réu, notadamente os fatos de ter sido previamente abordado, pelos policiais, indivíduo em veículo suspeito, o qual informou aos agentes que iria adquirir entorpecentes na residência, de ter ocorrido a evasão de indivíduos do local, quando avistaram a viatura, bem como de ter havido a prévia autorização para ingresso no local, associada à informação de que estava em curso a prática de crime permanente, evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o ingresso domiciliar, de modo que não se vislumbra nulidade a ser sanada.



    A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que "[o]s crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 144.343-AgR/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente